Tribunal: STF
Processo: RE 145491
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS: PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
REMETIDOS PARA O EXTERIOR: NÃO INCIDÊNCIA. SEMI-ELABORADOS; INCIDÊNCIA.
LEGITIMIDADE DO CONVÊNIO. C.F., art. 155, § 2º, X, "a". ADCT, art.34, §
8º. ALÍQUOTA: RESOLUÇÃO DO SENADO. C.F., art.155, $ 2º, IV.
         INCIDÊNCIA do ICMS sobre os semi-elaborados definidos em lei
complementar: C.F., art. 155, § 2º, X, a. Legitimidade do convênio para
definir os semi-elaborados na falta da lei complementar, dado que se
trata de incidência nova, já que a CF/67 não a previa. Por isso, não
editada a lei complementar, no prazo de sessenta dias, necessária a
efetivação da nova incidência, vale o convênio: ADCT, art. 34, § 8º
        II - Precedente do STF: RE 205634-RS. M. Corrêa, Plenário,
07.08.97.
        III - Impossibilidade de a alíquota, nas operações de
exportação, ser fixado pelo convênio. É que se à lei complementar não
cabe fixar a alíquota, também não poderia fazê-lo o convênio.  A
fixação da alíquota, em tal caso, cabe ao Senado federal: C.F., art.
155, § 2º, IV. Essa fixação somente ocorreu com a Resolução nº 22, de
19.05.89. Destarte, entRE 1.03.89 a 31.05.89, não houve a  incidência
do ICMS na saída de produtos semi-elaborados remetidos para o exterior.
        IV -  Recursos extraordinários não conhecidos.